Tribunal: TJMT
Processo: 1000496-33.2024.8.11.0052
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000496-33.2024.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Interpretação / Revisão de Contrato, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RAFAEL MARQUES FONSECA - CPF: 010.629.091-60 (APELANTE), RODOLFO COUTO - CPF: 059.875.917-40 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA. CONTRATO BANCÁRIO. REVISÃO CONTRATUAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PREVISÃO DO MÉTODO DE AMORTIZAÇÃO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA INFERIOR À MÉDIA DE MERCADO. LEGALIDADE. COBRANÇA DE ENCARGOS MORATÓRIOS SOBRE O SALDO DEVEDOR APÓS VENCIMENTO ANTECIPADO. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução opostos, mantendo a execução fundada em Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária, celebrada em 11.12.2019, no valor originário de R$ 448.980,00, com cobrança executiva no montante de R$ 375.428,02.

II. Questões em discussão

Há três questões jurídicas em discussão: (i) saber se a ausência de menção expressa ao método de amortização no contrato bancário autoriza a revisão contratual; (ii) saber se a capitalização mensal de juros e a taxa de juros remuneratórios pactuada configuram abusividade; (iii) saber se é ilegal a cobrança de juros moratórios e multa sobre o saldo devedor após o vencimento antecipado da dívida.

III. Razões de decidir

A aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras não implica revisão automática das cláusulas contratuais, sendo indispensável a demonstração concreta de abusividade.

A taxa de juros remuneratórios pactuada (2,5% ao mês), por se mostrar inferior à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central à época da contratação, não caracteriza vantagem exagerada, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

A capitalização mensal de juros é válida quando expressamente pactuada em contratos celebrados após a vigência da Medida Provisória nº 2.170-36/2001, sendo suficiente a previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal.

A ausência de indicação expressa da nomenclatura do sistema de amortização não configura ilegalidade, desde que o contrato contenha previsão clara dos encargos financeiros incidentes.

É legítima a cobrança cumulada de juros remuneratórios, juros moratórios e multa contratual sobre o saldo devedor após o vencimento antecipado da dívida, quando expressamente prevista no contrato, inexistindo violação ao art. 1.426 do Código Civil.

Não configurado excesso de execução, impõe-se a manutenção da sentença que julgou improcedentes os embargos.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: A taxa de juros remuneratórios somente é passível de revisão quando demonstrada abusividade concreta, aferida pela superação substancial da taxa média de mercado.

É válida a capitalização mensal de juros em contratos bancários celebrados após 31/03/2000, desde que expressamente pactuada.

A cobrança de encargos moratórios sobre o saldo devedor após o vencimento antecipado da dívida é legítima quando prevista contratualmente.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 192 (revogado); CC, arts. 421, 422, 1.425 e 1.426; CDC, arts. 6º, III, 47 e 51; Lei nº 10.931/2004, art. 28; MP nº 2.170-36/2001, art. 5º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; Súmula 382; Súmulas 539 e 541; STJ, REsp nº 1.061.530/RS; STJ, REsp nº 1.058.114/RS (repetitivo).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Rafael Marques Fonseca
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco, que, nos autos dos Embargos à Execução com pedido de Revisão Contratual, opostos em face do
Banco do Brasil S.A.
, julgou improcedentes os pedidos, mantendo hígida a execução fundada na Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária nº 40/02280-3, celebrada em 11.12.2019.

Consta dos autos que o embargante firmou com a instituição financeira apelada contrato no valor de R$448.980,00, a ser quitado em cinco parcelas anuais de R$ 89.796,00, com vencimentos entre 01.11.2021 e 01.11.2025. Em razão do inadimplemento, o banco promoveu execução de título extrajudicial, cobrando o montante de R$ 375.428,02, valor que o embargante reputou excessivo, sustentando que o débito correto seria de R$ 359.184,00, apontando excesso de execução de R$ 16.244,02.

A sentença recorrida, lançada no id. 335176403, afastou a preliminar de inépcia da inicial, reconheceu a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor às relações bancárias, mas concluiu pela inexistência de abusividade nos juros remuneratórios pactuados, pela validade da capitalização mensal de juros, bem como pela legalidade da cobrança cumulada de juros remuneratórios, juros moratórios e multa contratual, julgando improcedentes os embargos, com manutenção integral da execução.

Irresignado, o embargante recorre. Em suas razões de apelação (id. 335176406), o recorrente sustenta, em síntese: (i) que o contrato não contém previsão expressa acerca do método de amortização, tendo sido aplicada a Tabela Price sem autorização clara, o que violaria os princípios da informação e da boa-fé objetiva; (ii) que houve cobrança de encargos incidentes sobre parcelas vincendas, em afronta ao art. 1.426 do Código Civil; (iii) que a capitalização de juros e a metodologia adotada implicaram majoração indevida do saldo devedor; e, ao final, requer a reforma da sentença para reconhecer o excesso de execução, aplicar o método de amortização mais favorável ao consumidor e revisar os encargos contratuais.

Regularmente intimado, o Banco do Brasil S.A. apresentou
contrarrazões
(id. 335176411), nas quais pugna pela manutenção integral da sentença, arguindo, em síntese: (i) a ausência de vício no contrato; (ii) a força obrigatória dos pactos; (iii) a inexistência de abusividade nos juros remuneratórios, os quais se encontram abaixo da taxa média de mercado à época da contratação; (iv) a validade da capitalização mensal de juros, expressamente pactuada; e (v) a legalidade da cobrança de encargos moratórios sobre o saldo devedor após o vencimento antecipado da dívida, requerendo o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 04 de fevereiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, trata-se de Embargos à Execução com pedido de revisão contratual opostos por Rafael Marques Fonseca em face do Banco do Brasil S.A., em razão da Execução de Título Extrajudicial nº 1000347- 37.2024.8.11.0052, que tem por objeto a cobrança de valores decorrentes da Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária nº 40022803.

Narrou o embargante que, em 11.12.2019, firmou com o embargado a referida cédula no valor de R$ 448.980,00, com pagamento pactuado em 5 parcelas anuais de R$ 89.796,00, com vencimentos entre 01.11.2021 e 01.11.2025. Alegou que o banco embargado ajuizou execução cobrando o valor de R$ 375.428,02, mas que, conforme parecer técnico apresentado, o valor correto do débito seria de R$ 359.184,00, havendo excesso de execução no montante de R$ 16.244,02.

O embargante fundamentou sua pretensão em dois pontos principais: a) ausência de previsão contratual quanto ao método de amortização, com aplicação pelo banco do sistema francês (Tabela Price) sem autorização expressa; b) cobrança indevida de encargos moratórios sobre parcelas vincendas, em desacordo com o art. 1.426 do Código Civil. Requereu, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo aos embargos e a suspensão dos efeitos da mora. No mérito, pleiteou a procedência dos embargos para reconhecer o excesso de execução, aplicar o método de amortização mais favorável ao consumidor, condenar o embargado à devolução em dobro do valor cobrado em excesso e ao pagamento de indenização por danos morais.

Em decisão de id. 166185901, foi indeferido o pedido de efeito suspensivo aos embargos, por ausência de garantia do juízo, e determinada a intimação do embargado para apresentar impugnação.

O embargado apresentou impugnação (id. 169159874), alegando, preliminarmente, inépcia da inicial por ausência de impugnação específica. No mérito, defendeu a validade do contrato, a impossibilidade de alteração das cláusulas contratuais e a impossibilidade de repetição de indébito.

O embargante apresentou réplica (id. 177653850), rebatendo as alegações do embargado e reiterando os argumentos da inicial.

As partes tentaram acordo entre fevereiro e julho de 2025, sem sucesso, conforme manifestações de ids. 184315215, 192055421, 199617635, 201812705 e 203157612. Intimadas para especificarem as provas que pretendem produzir (id. 178371520), o embargante reiterou as provas requeridas na inicial, incluindo a perícia contábil (id. 179730286), enquanto o embargado informou não ter interesse na realização de provas (id. 180903980).

Em seguida, o Juízo de origem julgou improcedentes os embargos à execução opostos, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil e, ainda, condenou o embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, observando-se, contudo, o benefício da gratuidade de justiça deferido.

Inconformado, o embargante recorre. Em suas razões de apelação (id. 335176406), o recorrente sustenta, em síntese: (i) que o contrato não contém previsão expressa acerca do método de amortização, tendo sido aplicada a Tabela Price sem autorização clara, o que violaria os princípios da informação e da boa-fé objetiva; (ii) que houve cobrança de encargos incidentes sobre parcelas vincendas, em afronta ao art. 1.426 do Código Civil; (iii) que a capitalização de juros e a metodologia adotada implicaram majoração indevida do saldo devedor; e, ao final, requer a reforma da sentença para reconhecer o excesso de execução, aplicar o método de amortização mais favorável ao consumidor e revisar os encargos contratuais.

Pois bem. A controvérsia devolvida a este colegiado cinge-se à verificação da existência, ou não, de abusividade contratual na execução fundada em Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária, notadamente quanto (a) à alegada ausência de previsão do método de amortização; (b) à suposta ilegalidade da capitalização de juros; e (c) à cobrança de encargos moratórios sobre o saldo devedor após o vencimento antecipado da dívida.

Inicialmente, cumpre destacar que a sentença recorrida reconheceu, com acerto, a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor às relações bancárias, nos termos da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça, ressalvando, contudo, que tal circunstância não autoriza, por si só, a revisão automática das cláusulas contratuais, exigindo-se a demonstração concreta de abusividade, ônus que incumbia ao embargante.

No tocante aos
juros remuneratórios
, o Juízo de origem analisou detidamente a taxa pactuada, fixada em 2,5% ao mês (6,28% ao ano), confrontando-a com a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central à época da contratação, que era de aproximadamente 4,5% ao mês, concluindo, com base na orientação firmada no REsp nº 1.061.530/RS, que a taxa contratual não supera em 50% a média de mercado, afastando, portanto, qualquer alegação de abusividade. Tal conclusão harmoniza-se com a Súmula 382 do STJ, segundo a qual a estipulação de juros superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade.

Quanto à
capitalização de juros
, igualmente não assiste razão ao apelante. Conforme expressamente consignado na sentença, o contrato foi celebrado em 11.12.2019, portanto após a vigência da Medida Provisória nº 2.170-36/2001, e contém cláusula clara prevendo a capitalização mensal dos juros, circunstância que atrai a incidência das Súmulas 539 e 541 do STJ, as quais admitem a capitalização em periodicidade inferior à anual quando expressamente pactuada, bastando, para tanto, a previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal, o que se verifica no caso concreto.

No que se refere à alegação de
ausência de previsão do método de amortização
, a sentença foi igualmente precisa ao consignar que o contrato descreve de forma suficiente os encargos financeiros incidentes, não havendo exigência legal de menção expressa à denominação do sistema de amortização, sendo certo que a utilização da Tabela Price, por si só, não configura ilegalidade, desde que observados os encargos pactuados, como ocorreu na hipótese.

Por fim, quanto à suposta ilegalidade na
cobrança de encargos moratórios sobre parcelas vincendas
, o Juízo
a quo
esclareceu que, no caso concreto, houve vencimento antecipado da dívida, com transferência do saldo devedor em 01.11.2023, passando a incidir juros moratórios e multa sobre o saldo vencido, e não sobre período futuro, afastando a incidência do art. 1.426 do Código Civil. Ademais, a cumulação de juros remuneratórios, juros moratórios e multa contratual encontra respaldo na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, notadamente no julgamento do REsp nº 1.058.114/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos.

Dessa forma, não se verifica qualquer ilegalidade ou abusividade apta a justificar a reforma da sentença, a qual enfrentou de maneira exauriente todas as teses deduzidas pelas partes, com adequada fundamentação jurídica e correta aplicação do direito ao caso concreto.

A propósito:

“EMENTA: APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - EXCESSO DE EXECUÇÃO - ÔNUS DA PROVA - ENCARGOS ABUSIVOS.
Em sede de embargos do devedor, cabe ao embargante comprovar o excesso de execução, a fim de reduzir o valor da dívida cobrada. Não sendo comprovado a cobrança a maior, não há que se falar em excesso de execução.
Não é abusiva a cláusula contratual que prevê a correção do preço pelo IGP-M. A forma de pagamento e de correção das parcelas ajustadas influencia diretamente nas condições do contrato, não podendo ser afastada sem justificativa plausível.
” (TJMG, RAC n.º 50080971120228130707, 14ª Câmara Cível, Rel. Desa Evangelina Castilho Duarte, j. 09.11.2023 - destaquei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantido pelos seus próprios fundamentos.

De outra banda, restando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC, suspensa a exigibilidade nos termos da sentença.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 04 de fevereiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026